Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO.
1. Ainda que transitada em julgado, poderá haver a alteração do decisum para corrigir, de ofício, inexatidão material. Inteligência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
2. Configura erro material do julgado a fixação dos honorários com base no valor da causa se a sentença estabeleceu a obrigação de forma equitativa, máxime quando ausente impugnação das partes nesse sentido.
3. Recurso provido.